Tribunal: TJDFT
Processo: 0734881-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA DE VEÍCULOS. ANÁLISE APÓS PESQUISA JÁ DEFERIDA NO RENAJUD. RENOVAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA). CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado pelos Agravantes, indeferiu os pedidos de: i) expedição de ofício ao órgão pagador do coexecutado; ii) renovação da consulta ao SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha), para o bloqueio de valores nas contas dos Executados; iii) penhora e averbação de restrição de transferência de veículos de titularidade dos coexecutados; e iv) reconhecimento de fraude à execução, em razão da alienação de veículo de propriedade do coexecutado.
2. Inviável conhecer do presente Agravo de Instrumento, com relação aos pedidos de penhora salarial e de expedição de certidão para fins de averbação premonitória, pois configurada inovação recursal, uma vez que não foram aduzidos na primeira instância.
3. Embora não conste, expressamente, do pedido formulado no Agravo de Instrumento, a alegação de fraude à execução foi analisada pela r. decisão agravada, além de mencionada nas razões recursais, motivo pelo qual deve ser apreciada, consoante dispõe o art. 322, § 2o do CPC/15: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
4. As hipóteses de fraude à execução estão previstas no art. 792 do CPC/15. Sobre o tema, o c. STJ sedimentou, na Súmula no 375, o entendimento no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
5. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre, tão somente, com a tradição, nos termos do art. 1.267, caput, do Código Civil. No caso sob análise, não há provas concretas da alienação do veículo VW/Nivus, em fraude à execução.
6. Ainda que houvesse tal prova, é incontroverso que o veículo em questão não é, até o momento, objeto de restrição. Tampouco é possível concluir que o cumprimento de sentença em curso seja capaz de reduzir os Executados/Agravados à insolvência. Nesse cenário, não resta demonstrada a presença de alguma das hipóteses legais de fraude à execução (CPC/15, art. 792).
7. Se efetivamente comprovada a alienação do veículo no curso do processo, seria necessária, para fins de declaração da fraude à execução, a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792 § 4o do CPC/15, segundo o qual, “Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”, o que não aconteceu.
8. Indevida a penhora e averbação de restrição de transferência dos veículos VW/Nivus e Toyota Hilux, pois os documentos juntados aos autos não demonstram, com a segurança jurídica necessária, a titularidade atual e a real situação dos bens indicados.
9. Recente decisão proferida pelo Juízo a quo deferiu o pedido de pesquisa de bens dos Executados/Agravados junto ao RENAJUD. Assim, é prudente que o pleito de constrição dos veículos seja devidamente analisado, pelo d. Juízo monocrático, após a comprovação da propriedade e da situação atual dos aludidos bens, por meio da pesquisa já deferida junto ao RENAJUD, a fim de evitar quaisquer nulidades ou prejuízos desnecessários às partes e a terceiros de boa-fé.
10. Cabível a renovação da ordem de bloqueio de valores, via SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha), pois, embora a última pesquisa no SISBAJUD tenha sido realizada há menos de 1 (um) ano, a busca foi parcialmente frutífera, permitindo supor que a medida reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, pode contribuir para a efetividade do cumprimento de sentença, requerido em 22/10/2024.
11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.